Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713057-18.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ERIKA DA CUNHA IBIAPINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária decorrente da sentença proferida (ID 63520767) em mandado de segurança impetrado por Erika da Cunha Ibiapina contra ato do Gerente do Núcleo de Gestão de Pessoas do Hospital Materno-Infantil de Brasília, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF). A sentença confirmou a liminar deferida (ID 177569632) e concedeu a segurança, determinando à Autoridade Coatora que processe integralmente o Requerimento Administrativo n. 00060-00031493/2023-19, com a resposta administrativa quanto ao pleito da Impetrante, no prazo de 60 dias, contados a partir da intimação. Não houve a interposição de recursos voluntários e o mandado de segurança foi remetido a esta Corte, por força de remessa necessária, conforme o art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. O objeto do mandado de segurança está restrito à análise do processo administrativo para concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Nos IDs 63520769 e 63520770, o Distrito Federal apresentou petição e documentos que comprovam o cumprimento da sentença, com a conclusão do processo administrativo da Impetrante e a subsequente concessão da aposentadoria integral. O interesse de agir diz respeito à utilidade da prestação jurisdicional na proteção do bem jurídico resistido, sendo caracterizado pelo binômio "necessidade e adequação". A necessidade se manifesta quando há resistência no cumprimento voluntário do que foi pactuado, enquanto a adequação refere-se à relação entre o pedido formulado e a tutela postulada, de forma que o procedimento escolhido seja o meio apropriado para alcançar o resultado pretendido. Diante disso, verifica-se a perda do objeto no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista a cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito da Impetrante, bastava a análise e a conclusão do processo administrativo, as quais foram integralmente concluídas após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança. Nesse sentido, cito: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA. IMPETRADA QUE DEMONSTROU O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO DO IMPETRANTE PARA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. 1. Há perda superveniente do objeto recursal, no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito do impetrante, bastava a análise e a conclusão do processo administrativo, as quais foram integralmente alcançadas após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar e concedeu em parte a segurança. 2. In casu, o impetrado demonstrou o cumprimento da sentença, bem como o impetrante requereu que “o arquivamento definitivo dos autos”, em razão do cumprimento integral da ordem judicial. 3. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. (TJ-DF 0703581-53.2023.8.07.0018 1787142, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023) Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicada a remessa necessária, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator